Tribunal: TJSP
Processo: 1069094-19.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de garantia do direito líquido e certo à licença não remunerada – Impetrante que pretendia frequentar curso de formação, etapa final para aprovação no concurso público para Delegado de Polícia do Estado de Alagoas – Requerimento administrativo de licença não remunerada que foi indeferido – Liminar deferida – Realização do curso de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de garantia do direito líquido e certo à licença não remunerada – Impetrante que pretendia frequentar curso de formação, etapa final para aprovação no concurso público para Delegado de Polícia do Estado de Alagoas – Requerimento administrativo de licença não remunerada que foi indeferido – Liminar deferida – Realização do curso de formação – Lapso temporal que torna inútil provimento jurisdicional de mérito – Perda superveniente do interesse processual – Reexame necessário prejudicado.